Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA DUVIDOSA E INCOERENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto, deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada nos casos em que a narrativa da vítima não se mostrar firme e uníssona e não for confirmada por outros elementos probatórios.
2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do acusado, aplicando ao caso o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.